Tribunal: STF
Processo: HC 268940
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo José Cerqueira Chaves e outro em favor de Iago Schineyder Barbosa Braz contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.007.769/MG, assim ementado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. VEDADO REEXAME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 7, p. 1)

Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, reduzida para 7 anos pela decisão monocrática mantida pelo ato coator.
Alegam que os depoimentos dos policiais que encontraram a droga seriam inidôneos, pois seriam simples “versão cópia e cola” do boletim de ocorrência. (p. 2)
Sustentam que a apreensão de 0,67 g de uma substância com presença de cocaína não poderia ser considerada como tráfico de drogas. (p. 8)
Aduzem que os maus antecedentes e a reincidência teriam sido considerados nas três fases da dosimetria, “[n]a primeira como maus antecedentes, na segunda como agravante na reincidência e na terceira como fundamento para fixação do regime”. (p. 8)
Afirmam que não haveria fundamentação para fixação do regime fechado no ato coator. (p. 9)
Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido, ou, subsidiariamente, seja refeita a dosimetria da pena.
É o relatório.
Decido. 

Transcrevo a fundamentação do ato coator:

“(Transcrição do acórdão de apelação) Assim restou disposto no auto de prisão em flagrante delito:
[...]
A testemunha Victor Jesus Couto de Oliveira, policial civil condutor, confirmou, em juízo (audiência disponível no PJe Mídias), o seu depoimento na fase extrajudicial, afirmando que a investigação se iniciou após a própria esposa do acusado ter comparecido à delegacia e ter pedido para conversar com um integrante da equipe e contou que o acusado exercia o tráfico de drogas, o que teria motivado a representação e a expedição de mandado de busca e apreensão.
Acrescentou que foi feita a campana na frente da casa do acusado, quando foi abordada uma mulher, posteriormente identificada como Flávia Helena de Oliveira Vicente, saindo da casa do apelante e que ela informou que havia acabado de adquirir a droga.
Não se recordou se havia algum petrecho utilizado para o tráfico de drogas, e que não foi feito nenhum registro da movimentação na casa do acusado.
Declarou que entre o tempo que foi iniciada a campana e a abordagem da testemunha Flávia Helena de Oliveira Vicente, se passaram uns 05 minutos. 
Acrescentou que a droga encontrada na casa do acusado estava embalada.
Portanto, apesar de o recorrente ter reiterado em suas razões recursais que os policiais tiveram sorte por terem observado, após poucos minutos de campana, a negociação de drogas, verifica-se que operação policial foi programada para ocorrer no horário de maior movimento no local, que era entre 14h e 15h.
A testemunha, também policial civil, Daniel Rosa Sant Anna, confirmou as declarações prestadas na fase policial e afirmou que, na data dos fatos, estavam com o mandado de busca e apreensão em mãos e foram para o endereço do acusado fazer a campana, já com a informação preliminar de que o horários de maior movimento no local seria entre 14h e 15h, sendo que se descolocaram para o endereço informado por volta das 14:30hs.
Acrescentou que logo após a instalação da campana, foi vista uma garota de programa, posteriormente identificada como Flávia Helena de Oliveira Vicente, entrar e sair da casa do acusado e, após esta ser abordada, foi constatado que estava de posse de uma substância amarelada nas mãos, e disse que havia adquirido a droga do acusado.
Declarou que após abordarem Flávia Helena de Oliveira Vicente, os outros policiais se dirigiram à casa do acusado para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, e relataram que, após busca pessoal, foi encontrado, em poder do acusado, dinheiro em espécie, além de uma porção de substância semelhante a cocaína. 
Ressaltou que ficou do lado de fora da casa com Flávia Helena, que teria dito a ele que na cidade não tinha droga e que também já havia ido na casa do acusado na parte da manhã para comprar droga.
A testemunha confirmou que os policiais já tinham denúncias e históricos, notadamente por meio de boletins de ocorrências, relatando a ocorrência de tráfico de drogas na região.
Ao ser indagado, falou que não havia petrechos relacionados ao tráfico, a não ser a porção de droga e a quantia em dinheiro encontradas na posse do acusado.
Na fase inquisitorial, a testemunha Flávia Helena de Oliveira Vicente, afirmou:
‘Que a declarante é usuária de crack e na data de hoje, por volta das 16:00hs saiu de casa a procura de crack para comprar; que a declarante faz programas sexuais no centro da cidade e através da conhecidos foi informada de que poderia comprar crack da pessoa de Iago Schineyder Barbosa Braz, indo ao endereço dele no centro; que já comprou 10 pedras de crack de Iago e data anterior, tendo pago a ele a quantia de R$ 100,00 por elas; que hoje pela manhã foi à casa de Iago e comprou uma pedra de crack pela quantia de R$ 10,00; que usou a droga; que retornou na parte da tarde para comprar mais pedras; que pegou uma pedra maior com Iago, pagando por ela a quantia de R$ 20,00, e quando deixou a casa de Iago foi abordada por policiais civis, que apreenderam a droga que estava em poder da declarante; que todo o dinheiro que ganha com os programas usa para comprar droga; que a declarante, neste ato, se compromete a comparecer em audiência no Juizado Especial Criminal, assim que intimada dos atos processuais’.
Em juízo (Pje Mídias), sob o crivo do contraditório, Flávia Helena não confirmou, na integralidade, o que havia dito na delegacia.
A referida testemunha relatou, em audiência, que faz programa sexual, mas que não conhece o acusado.
Ressaltou que os policiais bateram nela e apertaram o seu pescoço. Acrescentou que não comprou a droga na casa do acusado, e que quem forneceu o entorpecente foi a pessoa com quem havia feito programa naquele dia. 
Esclareceu que, apesar de saber ler e escrever, assinou o depoimento na delegacia porque mandaram ela assinar. Acrescentou que continuou sendo ameaçada pelos policiais civis mesmo na frente do delegado.
Aduziu que pediu para fazer exame de corpo de delito, mas que o delegado afirmou que nada havia sido feito e que não precisava. Disse que foi abordada pela polícia perto do estacionamento do Supermais.
Não obstante o depoimento em juízo de Flávia Helena, verifica- se que depoimento dos policiais civis, juntamente com as demais provas produzidas dos autos comprovam a autoria delitiva.
Conforme bem consignado na sentença recorrida, as declarações do próprio acusado e da Flávia Helena são desencontradas, uma vez que ela afirmou que estava dentro de um veículo fazendo programa sexual, ao passo que ele disse que a viu passando por lá e que há muitos traficantes na região.
Ainda, verifica-se que o acusado, em seu depoimento, afirmou que já havia visto Flávia Helena no local algumas vezes. Esta, por sua vez, afirmou que mora distante de onde foi abordada e que estava ali apenas para ‘fazer um programa’.
Não se ignora que em situações como a apurada nos autos a testemunha abordada, após ter comprado uma quantidade de drogas, teme pela possibilidade de ser presa e acaba por apontar de quem comprou os entorpecentes, mas, em juízo, acabam modificando a versão original, por receio de represálias.
Corroborando a versão dos depoimentos dos policiais, verifica- se que a testemunha José Marco Bertolin, que passava pela rua no momento dos fatos e abordado pelos policiais cíveis para acompanhar o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do acusado, afirmou que acompanhou a busca pessoal e viu a apreensão da quantia de R$616,00 (seiscentos e dezesseis reais) e dos invólucros encontrados dentro da residência, ratificando as informações prestadas na fase policial.
É imperativo consignar que os depoimentos de policiais possuem a mesma credibilidade dada a qualquer outra testemunha, sendo possível que, se em conformidade com os demais elementos probatórios, sejam utilizados para embasar uma condenação, consoante entendimento desta Câmara...”. (eDOC 7, p. 3)
“Conforme consta na decisão agravada, de tudo o que consta, vê-se que a condenação do agravante pelo crime de tráfico decorreu de criterioso exame da prova amealhada em juízo e dos elementos colhidos no inquérito policial, sobretudo o depoimento dos policiais e especialmente o depoimento prestado na fase inquisitorial pela testemunha Flávia Helena, cuja versão dos fatos, em que pese tenha sido mudada completamente em juízo, está em sintonia com os depoimentos dos policiais, além da apreensão da quantia em dinheiro de R$ 616,00 (seiscentos e dezesseis reais) com o recorrente e dos invólucros encontrados em sua residência.
Dessa forma, a manutenção da condenação pelo crime de tráfico imputado ao agravante encontra-se devidamente fundamentada, e a alteração de tal conclusão demandaria, inexoravelmente, o revolvimento de matéria fático-probatória”. (eDOC 7, p. 9)

A insignificância da conduta não pode ser apurada unicamente pela pequena quantidade de droga, pois a jurisprudência do STF exige a presença de quatro requisitos para sua incidência: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004). Diante dos diversos indícios de que o paciente praticava o tráfico, o pouco de entorpecente que se logrou apreender não permite se entender como inexpressiva a lesão ao bem jurídico protegido - a saúde pública.
Entretanto, não obstante a reincidência do paciente (eDOC 5, p. 30), a quantidade irrisória de entorpecente (0,67g – menos de um grama de cocaína) (eDOC 7, p. 3) e a ausência de violência ou grave ameaça na conduta perpetrada autorizam a concessão parcial da ordem.
Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus  (RISTF, art. 192), a fim de determinar que o Juízo de origem reavalie a dosimetria da pena ajustando o regime prisional ao semiaberto. 
Comunique-se imediatamente.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente